Tribunal: TJSP
Processo: 1003557-39.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003557-39.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante SARA
PRISCILA DA FONSECA MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003557-39.2018.8.26.0198 -Voto no 45513
2
VOTO No 45513 (Processo Digital)
Apelação no 1003557-39.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha (2a Vara Cível)
Apelante: SARA PRISCILA DA FONSECA MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
Juiz sentenciante: Luiz Gustavo Rocha Malheiros
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
- CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA
INCONTROVERSA - AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO
DA FATURA RELATIVA AO APONTAMENTO - ARTIGO 373, I, DO CPC -
NEGATIVAÇÃO QUE CONFIGURA MERO EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO, INCOGITÁVEL DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada de
fls. 129/132, julgando improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a demandante alega que a
instituição bancária não demonstrou o inadimplemento de faturas do
magnético vinculado à negativação, aguarda provimento (fls. 134/144).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 25).
Regularmente processado (fls. 145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003557-39.2018.8.26.0198 -Voto no 45513
3
Contrarrazões (fls. 147/158).
Houve remessa (fls. 160).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se,
em
síntese,
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito no valor de R$ 239,31, inscrito junto a órgãos de
proteção ao crédito.
A relação jurídica entre as partes, formada a partir da contra-
tação de um cartão de crédito, é incontroversa, no entanto, alega a demandan-
te que não possuía faturas em aberto, estando em dia com suas obrigações.
Ocorre que a parte não produziu nenhuma prova de suas
alegações, ônus que lhe incumbia, artigo 373, I, do CPC.
A propósito, sequer há se cogitar de inversão do ônus
probatório, porquanto ausente hipossuficiência técnico-probatória - bastaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003557-39.2018.8.26.0198 -Voto no 45513
4
à consumidora apresentar o comprovante do pagamento da fatura em
questão, vencida em agosto de 2017 -, e inviável a prova de fato negativo
pelo banco (não pagamento da fatura).
Anote-se, ainda, que não subsiste o argumento de que,
por conta do tempo decorrido, a consumidora não tinha mais em mãos a
prova da quitação, uma vez que, entre a data da dívida e a da contestação
(quando, de acordo com a própria consumidora, ficou esclarecida a origem
da dívida), decorreu pouco mais de um ano.
Diante de todo esse quadro processual, inarredável o
reconhecimento da existência da dívida, de modo que a conduta da casa
bancária configura mero exercício regular do direito de cobrança, não se
falando em dano moral.
A propósito:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição do
nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção
ao crédito - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Relação
jurídica incontroversa entre as partes - Cartão de Crédito - Controvertida
a origem e o valor do débito - Banco réu que anexou as faturas
correspondentes aos meses que originaram o apontamento - Alegação de
aplicabilidade da inversão do ônus da prova aos casos regulados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003557-39.2018.8.26.0198 -Voto no 45513
5
Código de Defesa do Consumidor - Existência de relação de consumo,
contudo, não implica nexo causal automático para a inversão do ônus da
prova - Autor que não comprovou o pagamento da dívida - Cabe à
entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes a notificação prévia
do devedor acerca da negativação de seu nome, com fulcro exclusivo no
art. 43, §2o do CDC e na Súmula no 359 do STJ - O pedido de
indenização por danos morais não comporta acolhimento, por
prejudicialidade lógica determinativa - Sentença mantida - Recurso não
provido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade
processual.
(TJSP; Apelação Cível 1020010-66.2019.8.26.0007; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012;
Data de Registro: 10/04/2020)
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL - Cartão de
crédito - Autora alega desconhecer a dívida que ensejou a inscrição de
seu nome nos cadastros de inadimplentes - Ré exibe faturas do cartão de
crédito contratado pela autora, que não apresenta réplica, deixando de
impugnar a referida contratação - Não há prova que corrobore a tese
defendida pela consumidora, que não provou o fato constitutivo de seu
direito: art. 373, I, do CPC/2015 - Sentença de improcedência da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos
morais mantida - Honorários recursais - Cabimento - Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/15 - Recurso desprovido, com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001023-57.2019.8.26.0564; Relator (a): Álvaro
Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
Dessarte, é de rigor a manutenção integral da r. sentença,
por seus próprios e escorreitos fundamentos, majorando-se a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003557-39.2018.8.26.0198 -Voto no 45513
6
honorária devida pela recorrente para 12% sobre o valor da causa
atualizado, sem prejuízo da gratuidade.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argumen-
tos e raciocínios expendido pelos apelantes, bastando a fundamentação de
sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado
em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013;
REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti,
DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte
Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003557-39.2018.8.26.0198 -Voto no 45513
7
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recur-
so, majorados os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado
para 12% sobre o valor da causa indexado, observada a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator